Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CHASSI NÃO LOCALIZADO NO SISTEMA RENAJUD. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), permitindo consultas e envios de ordens judiciais de restrições de veículos cadastrados no RENAVAM (fonte: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/).
2. Incabível a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, pelo fato de não haver número de placa e do chassi indicados nos registros do RENAJUD, uma vez que existem nos autos elementos suficientes para a identificação do automóvel.
3. Recurso conhecido e provido.